Tribunal: TJSP
Processo: 2136873-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão ao arresto cautelar. Alegação de grupo econômico familiar. Elementos nos autos que não autorizam o deferimento do arresto cautelar. Recurso improvido.